Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. AUTOR PARCEIRO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual. (art. 485, III, CPC).
2. Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.
3. Hipótese em que restou demonstrado que o autor/apelante é “parceiro para expedição eletrônica” e que foi intimado pessoalmente por meio do sistema.
4. Apelação conhecida e não provida.